Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DOS RÉUS. Nulidade do reconhecimento fotográfico. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO cpp. palavra da vítima. Provas Independentes E Judicializadas. dosimetria. circunstâncias do crime. concurso de agentes. análise desfavorável justificada. fração de aumento. 1/6 (um sexto). APREENSÃO E PERÍCIA da arma branca. DESNECESSIDADE. MAJORANTE COMPROVADA. REGIME Inicial fechado. Pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos. POSSIBILIDADE. Maus antecedentes e circunstância judicial negativa. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima (Réu Vinicius); e 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (dezessete) dias-multa, à razão unitária mínima (ré Williany).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na análise dos pedidos de: (i) nulidade no reconhecimento fotográfico; (ii) absolvição dos réus por falta de provas; (iii) afastamento da análise negativa das circunstâncias do crime, em relação a ambos os acusados; (iv) exclusão da majorante do emprego de arma branca; (vi) fixação do regime mais favorável para a ré que foi condenada a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos.
3. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório.
4. No caso, além da descrição física dos autores, bem como pelo reconhecimento fotográfico, destaca-se as provas independentes: depoimentos judiciais da testemunha policial e da vítima, relatório policial, as imagens dos acusados com o veículo roubado no dia dos fatos; o confronto das referidas imagens com as fotos dos acusados, em que é possível visualizar grande semelhança em suas características físicas; mesmo modus operandi empregado em crimes de roubo ocorridos em curto espaço de tempo e seus respectivos reconhecimentos.
5. No crime de roubo circunstanciado, diante da incidência de duas ou mais majorantes, a jurisprudência é remansosa em admitir o deslocamento de uma delas para a primeira etapa (no caso, o concurso de pessoas), e a outra para majorar o delito, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma causa de aumento nas duas fases.
6. Inviável o afastamento da majorante do emprego de arma branca quando o acervo probatório dos autos demonstrar, indene de dúvidas, que a ação delituosa foi praticada mediante o emprego de um canivete.
7. A apreensão e perícia da arma branca, a fim de comprovar seu potencial ofensivo, são dispensáveis para a caracterização da causa de aumento da pena, prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, quando existirem outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime.
III. Dispositivo:
8. Recursos desprovidos.